Tribunal: TJSP
Processo: 2268943-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inconformismo do exequente em relação à decisão que reduziu a multa fixada. Não acolhimento. O legislador permitiu ao magistrado a prerrogativa de afastar ou alterar o valor da multa, seja de ofício ou a requerimento da parte. (Art. 537, §1o do CPC/15). Valor prévio da multa extrapola a razoabilidade, levando ao enriquecimento ilícito do exequente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inconformismo do exequente em relação à decisão que reduziu a multa fixada. Não acolhimento. O legislador permitiu ao magistrado a prerrogativa de afastar ou alterar o valor da multa, seja de ofício ou a requerimento da parte. (Art. 537, §1o do CPC/15). Valor prévio da multa extrapola a razoabilidade, levando ao enriquecimento ilícito do exequente. Redução cabível. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2268943-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAFAEL
MARCONDES FRÓES AGUION, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268943-90.2019.8.26.0000 -Voto no 36589
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N o 2268943-90.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: Rafael Marcondes Fróes Aguion
AGRAVADO: Bradesco Saúde S/A
COMARCA: 24a Vara Cível - Foro Central Cível
VOTO: 36589
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inconformismo
do exequente em relação à decisão que reduziu a multa fixada.
Não acolhimento. O legislador permitiu ao magistrado a
prerrogativa de afastar ou alterar o valor da multa, seja de ofício
ou a requerimento da parte. (Art. 537, §1o do CPC/15). Valor
prévio da multa extrapola a razoabilidade, levando ao
enriquecimento ilícito do exequente. Redução cabível. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
Claudio Antonio Marquesi, da 24a. Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca da
Capital, que, no curso de cumprimento de sentença, assim decidiu:
“(...) No caso dos autos o excesso da multa é evidente. Veja-se que o valor
devido pelo descumprimento da obrigação de reembolso foi de apenas R$
3.552,24.
Soma-se a isso o fato de que não houve descumprimento total da determinação
judicial, na medida em que o executado efetuou diversos reembolsos, mas
apenas descumprimento pontual de duas notas fiscais.
Pois bem, diante de tal contexto revela-se absolutamente desproporcional e
abusivo o valor da multa em mais de 100 mil reais, quando o débito não pago
pelo executado não chega nem a 4 mil reais. (...)
Dessa forma, tendo em vista o baixo valor do débito, e o descumprimento
apenas pontual de duas cobranças por parte do executado, entendo ser devida a
redução do valor da multa para R$ 4.000,00.
Sob essa lente, tendo em vista que o valor do débito é de R$ 5.857,18
(reembolso de terapia + honorários de sucumbência), somado à multa de R$
4.000,00, chega-se ao valor de R$ 9.857,18.
Assim, ACOLHO a impugnação para reduzir o valor da multa e fixar o valor
total do débito em R$ 9.857,18.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de
próprio patrono, que fixo em 10% sobre o valor do débito (...)”.
O exequente recorre (fls. 1/11). Pugna pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268943-90.2019.8.26.0000 -Voto no 36589
3
decisão agravada a fim de que o agravado pague a quantia integral reivindicada na petição
inicial respectiva (R$115.082,64), descontados os valores depositados em Juízo pelo
devedor, com a condenação deste último ao pagamento das verbas de sucumbência.
Subsidiariamente, pugna pela majoração da multa aplicada, eis que, reputando irrisória a
quantia fixada. Sustenta que a multa efetivamente devida supera a quantia de
R$550.000,00, mas, por mera liberalidade, se limitou a cobrar o valor correspondente a 64
dias de atraso no cumprimento da ordem. Alega não haver que se falar em
desproporcionalidade na multa aplicada, posto que esta apenas acumulou aos patamares
atuais em razão da inércia da agravada.
Recurso processado sem pedido liminar.
Contraminuta às fls. 18/27.
É o relatório.
Não comporta reparo a decisão proferida pelo MM. Juízo a
quo.
Sustenta o agravante, exequente nos autos originários, que o
montante devido a título de astreintes superaria os R$ 550.000,00 e requer prevaleça o
valor da multa diária executado de R$115.082,64.
O Código de Processo Civil, nos termos do artigo 537, prevê,
expressamente, que o magistrado pode fixar astreintes, inclusive ex officio, para a hipótese
de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. As astreintes, nesses casos, servem
como instrumentos de coerção indireta ao cumprimento do julgado, para que se garanta o
resultado efetivo prático da obrigação pretendida em juízo. In verbis:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na
fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento.
§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268943-90.2019.8.26.0000 -Voto no 36589
4
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ainda
dilucidam que:
““(...) Importante ressaltar que “o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta, para que o devedor desista
de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve
sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor alto
da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil comentado e legislação.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 10a ed., RT, 2007, p. 673,
nota 17 ao art. 461, §4o, do CPC)” (grifou-se).”.
Neste diapasão, a jurisprudência dominante é clara ao
asseverar:
“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença.
Astreintes. Impugnação intempestiva visando exclusivamente a redução do valor
da multa. Possibilidade. Patamar excessivamente gravoso em razão do elevado
valor da execução. Redução que se impõe, em respeito aos princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade. Questão que pode ser analisada a
qualquer tempo. Recurso provido.” (TJ-SP
Agravo de Instrumento no
2080986-43.2019.8.26.0000, Des. Relatora: Maria de Lourdes Lopez Gil, Julgado
em 23/05/2019, 7a Câmara de Direito Privado).
"A multa cominada deve ser adequada e compatível com as circunstâncias do
caso, não sendo aceitável que seja desproporcional e se transforme em fonte de
enriquecimento do credor". (STJ, REsp no 793.491/RN, 4a Turma, Rel. Min.
César Asfor Rocha, julgado em 26/09/2006).
“O valor da multa cominatória há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-
se a devedor de grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a
coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial” (STJ, REsp
no 940.309/MT, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1/05/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268943-90.2019.8.26.0000 -Voto no 36589
5
Assim, a multa deve atuar como instrumento coercitivo, cujo
escopo é forçar o executado, de forma indireta, a cumprir a prestação consignada na
decisão judicial. O acúmulo do montante só será decorrente de atitude inerte da parte
agravante em descumprir, tempestivamente, a decisão proferida. Não obstante, o valor da
multa deve guardar proporcionalidade com o poderio econômico com a operadora do plano
de saúde.
Há, outrossim, possibilidade de alteração ou exclusão das
astreintes a qualquer tempo, em inteligência ao inciso I, §1o, do artigo 537, do CPC.
No caso em tela, vê-se que a multa atingiu, quando da
proposição do cumprimento de sentença, o montante de R$115.082,64. A ação de
conhecimento, por sua vez, buscava compelir a ré-executada-agravada a efetuar o
reembolso dos valores gastos com a realização de terapias em favor do autor (ora
agravante), sem limitação de sessões. O valor devido pelo descumprimento da obrigação de
reembolso foi de apenas R$ 3.552,24.
Inegável, portanto, que a perpetuação do vultuoso valor a ser
executado ocasionaria um contexto de enriquecimento sem causa, o que não deve ter a
guarida do Poder Judiciário.
Do mesmo modo, tendo em vista que a morosidade da
agravada não deve passar incólume, pois, caso contrário, incorrer-se-ia em incentivo à
transgressão de decisões judiciais, o valor deve ser reduzido em valor condizente com os
parâmetros da proporcionalidade.
Destarte, a multa ao patamar a que reduzida pelo MM. Juízo
a quo (R$ 4.000,00 (quatro mil reais)), deve ser mantida, porque condizente ao caso
concreto, aos parâmetros estipulados no ordenamento jurídico pátrio e aos moldes
delineados por esta Corte de Justiça.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
PIVA RODRIGUES
Relator